Tribunal: TCU
Processo: 005.698/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2410/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. José Rodrigues da Cruz, emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) identificou, no ato submetido a registro, a presença da rubrica "ART193 8112/90 FG/REPRESENTACA" (Vantagem do art. 193 da Lei 8.112/1990); Considerando que a AudPessoal propôs registrar com ressalva o ato de aposentadoria; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que, em consulta realizada ao Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) no mês de janeiro de 2026, a referida rubrica não mais integra os proventos do interessado, o que permite o registro do ato com ressalva, nos termos do art. 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a unidade técnica detectou, nos proventos atuais (janeiro/2026), a parcela "DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO" no valor de R$ 473,20, a qual não consta no ato original e passou a ser paga a partir de fevereiro de 2020, data posterior à vigência da aposentadoria; Considerando que, nos termos do art. 2o, § 1o, alínea "d", da Instrução Normativa TCU 78/2018, tal ocorrência exige a emissão de ato de alteração de aposentadoria para a devida apreciação e fiscalização deste Tribunal; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno do TCU, em: a) conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria do Sr. José Rodrigues da Cruz, com a ressalva de que a rubrica "ART193 8112/90 FG/REPRESENTACA", consignada no ato original, deixou de ser paga conforme consulta à ficha financeira atual; e b) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 005.698/2026-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Rodrigues da Cruz (XXX.385.121-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que, no prazo de 60 (sessenta) dias, cadastre no sistema e-Pessoal o ato de alteração de aposentadoria do Sr. José Rodrigues da Cruz, em que conste a rubrica "DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO" (valor de R$ 473,20), para fins de exame de sua legalidade por esta Corte de Contas.